Tribunal: STF
Processo: RE 78309
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
MAGISTRADO DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOGAÇÃO, PELA LEI 6.057/61, DA
NORMA PERTINENTE AO ADICIONAL DA QUARTA PARTE DOS VENCIMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, SE NÃO SATISFEITOS, A DATA DA
VIGENCIA DAQUELA LEI, OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.